Tribunal: TJBA
Processo: 8018529-69.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018529-69.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros Advogado(s): AIRES VIGO, RICARDO FERREIRA VIGO APELADO: RAFAEL HENRIQUE SILVA DOS SANTOS Advogado(s):DANIELA FRANCA DE LEMOS AZEVEDO, GUSTAVO PEIXOTO NUNES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/1997 POR AUSÊNCIA DE PROVA DO REGISTRO DA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CDC APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por SP-27 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores, na qual se julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, condenar as rés à restituição integral dos valores pagos, devidamente corrigidos e acrescidos de multa compensatória prevista no contrato, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da restituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se incide a disciplina da Lei nº 9.514/1997 à hipótese contratual envolvendo cláusula de alienação fiduciária não registrada; e (ii) determinar se é devida a restituição integral dos valores pagos ou se caberia retenção contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A incidência da Lei nº 9.514/1997 exige o registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel, condição não comprovada pelas apelantes, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, afasta-se a aplicação da tese firmada no Tema 1095 do STJ. 4. Conforme reconhecido no voto condutor e nos fundamentos do Tema 1095, quando ausente o registro da cláusula fiduciária, aplica-se a legislação civil ou consumerista, conforme o caso. 5. O inadimplemento do comprador decorreu da ausência de envio dos boletos para pagamento, fato não negado pelas rés e confirmado por provas nos autos (e-mail de ID 81603079), configurando falha na prestação do serviço. 6. O contrato estabelece, em sua cláusula 8.8 (ID 81603070 - Pág. 15), a devolução integral dos valores pagos pelo comprador quando a rescisão decorrer de culpa da vendedora, afastando qualquer retenção. 7. Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, § 11; CDC, art. 53; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, 27 e 38. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.891.498/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 26.10.2022 (Tema 1095); STJ, AgInt no AREsp 2.647.833/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.10.2024; TJ-MT, ApCiv 1034490-47.2020.8.11.0002, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018529-69.2020.8.05.0080, em que figuram como apelantes SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outro e como apelado RAFAEL HENRIQUE SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA